Tribunal: TJDFT
Processo: 0719178-37.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. MATERIALIDADE. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL.
1. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente porque ocorrem em um contexto de intimidade e clandestinidade, sem a presença de testemunhas. Precedente.
2. A autoria e a materialidade do crime de lesão corporal restaram comprovadas pelos depoimentos coerentes e harmônicos colhidos judicial e extrajudicialmente e comprovados pelo laudo pericial produzido logo após os fatos.
3. A contravenção penal de vias de fato não exige laudo pericial para comprovação da materialidade, sendo suficiente a palavra das vítimas associada a menção expressa de existência de lesão na ocorrência policial (CPP, art. 167).
4. Presentes provas coesas e harmônicas quanto à autoria e materialidade dos crimes, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
5. Recurso conhecido e não provido.